Tribunal: TJBA
Processo: 8001003-65.2022.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001003-65.2022.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EZEQUIAS SANTOS MENESES DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS MOREIRA JUNIOR

APELADO: JACINTA PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO PÚBLICO. JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL DE ÓBITO. ASSENTO TARDIO DE FALECIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ART. 83 DA LEI Nº 6.015/73. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Ezequias Santos Meneses da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itarantim/BA, que julgou improcedente o pedido de justificação judicial de óbito formulado com o objetivo de viabilizar o assento tardio do falecimento de sua avó paterna, Jacinta Pereira dos Santos, ocorrido em 1969. A sentença reconheceu a ausência de comprovação dos requisitos legais previstos no artigo 83 da Lei nº 6.015/73, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais exigidos pelo artigo 83 da Lei nº 6.015/73 para autorizar o registro tardio do óbito da senhora Jacinta Pereira dos Santos por meio de justificação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de justificação de óbito é medida excepcional prevista na Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73), destinada a suprir, judicialmente, a ausência de documentação necessária ao registro civil de óbito, desde que preenchidos os requisitos legais e garantida a segurança jurídica do assento.

O artigo 83 da Lei nº 6.015/73 exige, como condição para o assento tardio do óbito, que, na ausência de atestado médico ou de duas pessoas qualificadas, duas testemunhas idôneas que tenham assistido ao falecimento ou ao funeral atestem a identidade do cadáver.

As testemunhas ouvidas não possuíam qualquer vínculo com a falecida, tampouco presenciaram o óbito ou funeral, revelando-se incapazes de confirmar a identidade do cadáver, o que compromete a finalidade da justificação judicial.

A alegação de decurso de mais de cinco décadas desde o óbito, embora relevante, não suprime a necessidade de comprovação mínima da veracidade dos fatos alegados, tampouco autoriza flexibilização das exigências legais previstas na norma registral.

A jurisprudência pátria é pacífica ao exigir rigor na observância dos requisitos legais para o registro tardio de óbito, a fim de preservar a segurança jurídica dos atos registrais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A justificação judicial de óbito, como meio excepcional para viabilizar o registro tardio de falecimento, exige o cumprimento rigoroso dos requisitos do art. 83 da Lei nº 6.015/73.

A ausência de testemunhas que conheçam o falecido ou tenham presenciado o falecimento ou funeral impede o deferimento do pedido, por comprometer a segurança jurídica do ato registral.

O decurso temporal elevado entre o óbito e o pedido de registro não exime o requerente da produção de prova mínima apta a assegurar a veracidade dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.015/1973, art. 83; CPC/2015, arts. 487, I, e 934.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, ApCív nº 0332094-39.2014.8.09.0024, Rel. Des. Elizabeth Maria da Silva, j. 03.05.2018; TJ-MG, ApCív nº 10240100011867001, Rel. Des. Dídimo Inocêncio de Paula, j. 09.02.2012; TJ-MG, ApCív nº 10000221306723001, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 15.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001003-65.2022.8.05.0130
, em que figuram como
apelante EZEQUIAS SANTOS MENESES DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
C
ONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia,

Documento datado eletronicamente
.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/RELATOR

02